Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ARTIGO 40, §4o, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A possibilidade de o servidor público gozar de aposentadoria especial, em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubre ou perigosa, com a incidência das regras do Regime Geral da Previdência Social, enquanto não editada lei complementar regulamentadora da aposentadoria estatutária já se encontra pacificada em nossa jurisprudência. 2- Tendo a Recorrida comprovado mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, III, da Constituição Federal. 3- As regras de transição das EC 41 e 47 tratam da aposentadoria comum, não se aplicando à aposentadoria especial (Tema 1.019/STF), cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial. No caso dos autos, o Recorrido ingressou no serviço público em 1994, portanto, antes da entrada em vigor das EC 20/98, 41/2003 e 45/2007, e completou os 25 (vinte e cinco) anos necessários para a aposentadoria especial por insalubridade, não se aplicando o requisito da idade mínima para esse tipo de aposentadoria, de modo que faz jus ao recebimento dos proventos integrais e com paridade do art. 2o da EC 47/2005, independente do requisito da idade mínima. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005265-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELZON MARCELO DE MORAIS - CPF: 655.430.331-68 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024